Tribunal: TJMT
Processo: 1002568-82.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1002568-82.2020.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAMBOYAN MODAS LIMITADA - CNPJ: 37.453.644/0001-45 (APELADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), FLAMBOYAN MODAS LIMITADA - CNPJ: 37.453.644/0001-45 (APELANTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDORA - ROUBO DE CELULAR CONTENDO APLICATIVO DO BANCO RÉU - FRAUDE BANCÁRIA - FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PEDIDO DE BLOQUEIO E BOLETIM DE OCORRENCIA - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CONSTATAÇÃO - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA - NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

Danos materiais configurados, indenização mantida.

"Pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas apenas na hipótese em que haja ferimento à sua honra objetiva, isto é, ao conceito de que goza no meio social" (informativo nº 508 do STJ).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Recursos de apelações Cível interpostos por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL e FLAMBOYAN MODAS LIMITADA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Restituição c/c Indenização por Danos Morais nº 1002568-82.2020.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na inicial, para CONDENAR a ré a pagar à autora, a título de reembolso/danos materiais, o valor de R$ 24.999,99 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reis e noventa e nove centavos), importe este que deverá ser restituído de uma só vez, com correção monetária pelo INPC, desde a transferência, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, extinguindo-se assim o processo, com resolução de mérito, fincado no artigo 487, inciso I, do NCPC. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que, conforme artigo 85, §2º, do NCPC, arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da condenação, que deverá ser rateada entre os litigantes, na proporção 50% (cinquenta por cento) para cada.

A primeira apelante em suas razões (id. 161164328), aduz que: Não a que se falar em reparação de dano, em caso fortuito interno, pois sequer ocorreram, uma vez que, inexistiu defeito na prestação de serviços praticada pela apelante. Doutos Julgadores, no momento em que subtraíram o celular da apelada, a mesma encontrava se com os aplicativos bancários do celular abertos, o que contribuiu para que fosse efetuada a transferência de valor de sua conta.

Sustenta que a transferência bancária teve aprovação automática, pois a empresa apelada estava cadastrada para fazer transferência bancária até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), sem necessidade de liberação de cadastro, por se tratar de uma empresa de grande porte; ou seja, não houve fraude, o celular da diretora da empresa recorrida não foi fraudado, pois como a mesma relatou no Boletim de Ocorrência.

Aduz que o ocorrido se deu por culpa exclusiva da diretora da empresa ré, foi a mesma quem deu causa, pois estava com o seu aplicativo bancário aberto, ou seja, livre acesso para transações bancárias, não tendo a cooperativa ré contribuído para o suposto dano alegado.

Assevera ser indevida e improcedente a aplicação de sucumbência recíproca à apelante, devendo os valores da condenação dos honorários advocatícios serem revertidos e arbitrados sobre a totalidade condenando a apelada.

Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença, haja vista a culpa exclusiva da apelada pelos fatos ocorridos, sem nenhuma participação da apelante.

Contrarrazões. (id. 161164339)

Já a segunda apelante em suas razões (id. 161164331), afirma que resta configurado o dano moral, eis que, não se trata de violação da sua honra objetiva ou de abalo da imagem da Apelante perante a sociedade. Mas sim, o caso aqui é de violação da sua privacidade/direito ao sigilo de informações/sigilo bancário, também protegido no inciso XII do artigo 5, da nossa Constituição Federal, causados pela falha na prestação do serviço da Apelada frente ao seu dever de segurança com as informações e os recursos da Apelante.

Salienta que: ‘trata-se o caso dos autos de efetivo dano à personalidade da Apelante, que claramente existe e pode ser mensurado através de arbitramento deste E. Tribunal; bem como, para a condenação da Apelada aos danos morais sofridos pela Apelante, a violação da Lei 13.709/2018 que trata da proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (LGPD). Logo no artigo 1º da LGPD (lei 13.709/18) prevê que a lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais realizados por pessoas naturais ou por pessoas jurídicas.’.

Requer o acolhimento do presente recurso de apelação cível, e, após as formalidades de estilo, o merecido provimento do mesmo, para reformar a r. sentença, ora recorrida, para condenar a Apelada pelos danos morais sofridos pela Apelante, e, ainda, para majorar o valor da verba sucumbencial fixada pelo r. Juízo “a quo”, condenando a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões. (id. 161164338)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCINO FERREIRA – OAB/MT Nº 12485.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de Recursos de apelações Cível interpostos por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL e FLAMBOYAN MODAS LIMITADA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Restituição c/c Indenização por Danos Morais nº 1002568-82.2020.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na inicial, para CONDENAR a ré a pagar à autora, a título de reembolso/danos materiais, o valor de R$ 24.999,99 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reis e noventa e nove centavos), importe este que deverá ser restituído de uma só vez, com correção monetária pelo INPC, desde a transferência, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, extinguindo-se assim o processo, com resolução de mérito, fincado no artigo 487, inciso I, do NCPC. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que, conforme artigo 85, §2º, do NCPC, arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da condenação, que deverá ser rateada entre os litigantes, na proporção 50% (cinquenta por cento) para cada.

Os recursos são tempestivos; certificadas as contrarrazões; houve os devidos preparos; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos,
recebo-os
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-los conjuntamente.

Ressalta-se que as relações comercias entre cliente e banco são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor ("CDC"), o qual estabelece em seu art. 14 que os fornecedores de serviços (inclusive bancários e de crédito) têm responsabilidade objetiva (aquela que independe de culpa) pelos prejuízos advindos aos seus clientes:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido."

Ainda, trata-se de consectário jurídico da teoria do risco da atividade, segundo a qual o agente que desenvolve e explora atividade econômica potencialmente lesiva deve se responsabilizar pelos vícios, defeitos e riscos do serviço prestado, independentemente de culpa. Segundo MARIA HELENA DINIZ2:

"A responsabilidade objetiva funda-se num princípio de equidade, existente desde o direito romano: aquele lucra com uma situação deve responder pelo risco ou pelas desvantagens dela resultantes (
ubi emolumentum, ibi onus; ubi commoda, ibi incommoda)"

Ademais, nas palavras de CARLOS ROBERTO GONÇALVES3, "basta a prova da relação de causalidade entre a conduta e o dano" para que surja o direito de indenização pelo dano sofrido. Frise-se que a aplicabilidade do CDC aos bancos já foi pacificada pelo STJ na Súmula 279: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"

Registre-se, outrossim, que a prática de crime (ato de terceiro) não afasta, automaticamente, a responsabilidade das instituições financeiras, vez que há ilícitos criminais e civis que se inserem no risco inerente à atividade bancária, não podendo ser considerados exclusivamente problemas de segurança pública.

Como as transações fraudulentas são realizadas dentro do ambiente bancário (aplicativos e, possivelmente, em caixas eletrônicos), as circunstâncias do caso concreto podem ensejar a ocorrência de fortuito interno, decorrente do risco inerente à atividade bancária, possibilitando a responsabilização das instituições financeiras nos termos da Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Tais fatos indicam a ocorrência de "fortuito interno", consubstanciado pela falha no sistema bancário de segurança e de prevenção à fraude, com violação aos deveres de guarda e custódia do patrimônio do correntista - deveres estes que são inerentes e indissociáveis da atividade bancária típica.

Sobre o tema, Sobre o tema, GUSTAVO TEPEDINO4 ensina:

"Nesse cenário, e considerando que, na sociedade cada vez mais complexa e industrializada, os danos "devem acontecer", cunhou o conceito de caso fortuito interno, assim entendido o evento que se liga à pessoa ou à organização da empresa, ou seja, aos riscos da atividade desenvolvida pelo agente, e incapaz de exonerá-lo. Afinal, cuida-se de fatos que, embora fortuitos, se encontram contidos no âmbito da atividade em cujo desenvolvimento deu-se o dano. Passou-se, assim, a entender que os danos decorrentes dos eventos relacionados à pessoa ou à empresa do agente se conectam a ela por nexo de causalidade e deveriam por ela ser evitados, razão pela qual deve por eles responder."

Em verdade, no caso dos autos, a falha na prestação do serviço bancário é inequívoca, já que a liberação das consideráveis transações bancárias objeto de discussão nos autos, efetuadas em tão curto espaço de tempo e com tamanha discrepância do perfil de consumo da consumidora correntista operações nitidamente suspeitas, inclusive com comunicação de Boletim de Ocorrência e ligações na Grande São Paulo, local do roubo; deixa evidente a ausência de cautela do banco e do regular funcionamento de seu sistema interno de segurança, circunstância que, tendo possibilitado a realização de transações fraudulentas, corrobora para a responsabilização da ré pelos correspondentes prejuízos.

Constata-se que, quando a Sra. Tânia ligou do telefone celular de sua filha número: (66) 9.8446-7127, em São Paulo, no atendimento do Banco Sicoob, telefone 4000-1111 para regiões metropolitanas, foi informada pela atendente que não poderiam fazer, nenhum bloqueio naquele horário, eis que o serviço estava encerrado, que deveria procurar a agência da conta. (id. 161164813); também, pela manhã no dia 25/10/2019, o financeiro da empresa entrou em contato com a gerente da conta do Banco Sicoob via Whatsapp e e-mail comunicando o roubo do aparelho para que fossem tomadas as devidas providências da empresa. (id. 161164814).

Portanto, restou evidenciada nos autos a falha na prestação dos serviços pela ré, bem como o prejuízo material sofrido pela parte autora, devendo ser mantida a r. sentença que determinou a devolução dos valores indevidamente debitados de sua conta.

Assim, tenho que o banco, ao disponibilizar os serviços aos seus clientes, assume os riscos inerentes à sua atividade lucrativa.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - FRAUDE DE TERCEIRO - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE VALORES - MUDANÇA REPENTINA NO PERFIL-PADRÃO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DIREITO AO RESSARCIMENTO - DANOS MORAIS - AFASTAMENTO. 1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", nos termos da Súmula nº 479 do STJ. 2. Para que se configure a obrigação de indenização por danos morais, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade, o que não se verificou no caso concreto. 3. É de se confirmar a sentença que reconheceu a responsabilidade do banco no ressarcimento decorrente de transferências indevidas de valores da conta corrente da parte autora, afastando-se a condenação no pagamento de indenização por danos morais, posto que inexistente nos autos a comprovação de que daí advieram repercussões de magnitude a comprometer a sua subsistência e de sua família ou de inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, em razão da privação do numerário. 4. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.043800-4/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2023, publicação da súmula em 07/07/2023)

Com relação aos danos morais, esclareço que "Pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas apenas na hipótese em que haja ferimento à sua honra objetiva, isto é, ao conceito de que goza no meio social" (informativo nº 508 do STJ).

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de ser cabível compensação por danos morais à pessoa jurídica que teve sua reputação comercial ofendida, confira-se:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO DE CONTRATO E RECONVENÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL (SÚMULA 7 DO STJ). DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. RUPTURA DO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO E DE TRANSPORTE PELAS FABRICANTES. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal estadual aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada. 2. O eg. Tribunal estadual, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, concluiu pela existência de danos materiais a serem reparados pelos recorrentes. A pretensão recursal, no sentido de modificar esse entendimento, demandaria o revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o apelo nobre, a teor da Súmula 7/STJ. 3. A teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calcada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica (REsp 1.005.752/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012). 4. As condutas elencadas no acórdão recorrido, tais como a invasão da fabricante na área de distribuição das recorridas; a rescisão contratual independentemente do aviso prévio; a ausência de pagamento dos empregados; a falta de carregamento dos veículos com os produtos para a distribuição; a constituição exclusiva das sociedades de distribuição; a ausência de cumprimento da margem de lucro prometida; a restrição de rota e de entrega à transportadora, entre outros, configuram ocorrências inerentes à própria atividade de distribuição e revenda exclusiva dos produtos comercializados, ou a eventualidades decorrentes de tal atividade, de modo que não possuem o condão de influir na honra objetiva das sociedades empresárias recorridas, não estando demonstrada nenhuma mácula à imagem, à admiração, ao respeito e à credibilidade das recorridas. 5. No que tange à sucumbência recíproca, com a consequente distribuição equânime dos ônus, impende consignar que a decisão recorrida não padeceu de vício, máxime porque bem realizou a efetiva fixação, partindo-se da sucumbência mínima das ora recorridas. 6. Agravo interno parcialmente provido, com o fim de excluir da condenação a compensação por danos morais". (AgInt no AREsp n. 532.727/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022)

Voltando ao caso em exame, não houve ofensa objetiva à imagem da pessoa jurídica apelante perante o mercado de consumo. Logo, incabível a pleiteada indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes recursos, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 15 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 22/08/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR DESPROVEU OS RECURSOS E O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023